Tribunal: TJES
Processo: 5001003-37.2024.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001003-37.2024.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIRO DA COSTA
RECORRIDO: JULIO IZIDIO SANTANA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

RECURSO INOMINADO – ADVOGADO – NEGLIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PERDA DE UMA CHANCE – DANOS MATERIAIS (LIMITADOS A 80% DO CRÉDITO) E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por suposta falha na prestação de serviço. Narra o autor, em síntese, que elaborou contrato de serviços advocatícios junto ao requerido, tendo a ação, proposta em 2012, logrado êxito e iniciado a fase de execução.

Contudo, anos depois, sem conseguir manter contato com o requerido, o requerente descobriu que a ação fora arquivada, tendo sido reconhecida a prescrição intercorrente, inobstante a pendência de crédito trabalhista em seu favor no valor de R$ 46.264,39 (quarenta e seis mil, duzentos e sessenta quatro reais e trinta nove centavos), razão pela qual acusa o Advogado requerido de ter agido com negligência.

Em contestação, a parte requerida aduziu ter realizado o trabalho com diligência e sustentou que parou de atuar nos autos no curso da execução, após conceder substabelecimento para outra advogada, a pedido do autor.

Sobreveio Sentença (ID 14569049) julgando procedente em parte o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: a) condenar a parte requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 24.235,64, a título de reparação pelos danos materiais, devendo os juros e a correção monetária incidir a partir do evento danoso, qual seja, o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente; Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidirão a partir da citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A correção monetária do valor da indenização incidirá desde a data do arbitramento consoante a Súmula n° 362 do STJ. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso (ID 14569051), pretendendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido autoral ou, subsidiariamente, para que fossem descontados o percentual que receberia a título de honorários contratuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 14569052)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que,
no tocante à responsabilidade
do recorrente que ensejou a condenação em danos morais e materiais, a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença corretamente considera as peculiaridades da demanda e as provas coligidas nos autos, reconhecendo que o autor, ora recorrido, demonstrou que o requerido, ora recorrente, era seu advogado na ocasião e que a execução trabalhista fora extinta em razão de prescrição intercorrente, tendo o advogado permanecido inerte por mais de dois anos sem indicar novos bens à penhora, inobstante a parte executada ser pessoa abastada, inclusive o Prefeito da cidade quando da declaração da prescrição.

Nesse sentido, entendo ser fato incontroverso a prescrição intercorrente por desídia da parte exequente e a notoriedade do executado, o que faz crer que o advogado agiu com imperícia e/ou negligência ao não dar prosseguimento à execução e não diligenciar sobre possíveis bens do executado.

Ainda, apesar de o recorrente buscar se eximir da responsabilidade sob a alegação de que havia concedido substabelecimento à outra advogada e que, a partir de então, teria se desincumbido do seu dever, tal alegação não foi comprovada.

Pelo contrário, ao acessar o sistema do TRT-17 e pesquisar os autos de nº 0054000-26.2012.5.17.0132, verifica-se que é o recorrente quem está cadastrado no sistema PJe como advogado do recorrido.

Ademais, inobstante o ônus probatório do recorrente em desconstituir a pretensão autoral e se cogitando a possibilidade de haver substabelecimento sem reservas de poderes naquele feito, fora igualmente realizada a pesquisa nos autos supramencionados, não tendo sido encontrado qualquer documento nesse sentido.

Para além disso, importa dizer que o substabelecimento não implica em renúncia ao mandato, mormente porque o recorrente não informou que substabeleceu a outro advogado sem reservas e pleiteou a sua retirada da demanda.

Caso houvesse o interesse de renunciar, deveria ter agido nos termos do art. 112 do CPC, o que também não comprovou ter realizado.

De toda forma, cabe ao advogado, no exercício de suas funções agir com diligência e responsabilidade, sendo-lhe facultado, inclusive, a renúncia ao mandato para se desincumbir de processos infindáveis ou quando o cliente constitui novo advogado.

Contudo, não tendo o recorrente demonstrado que havia se desobrigado de seus serviços advocatícios, resta reconhecer sua responsabilidade pela perda clara da chance do recorrido em obter seu crédito trabalhista, já que o credor é o próprio prefeito da cidade, comprovado via depoimento testemunhal que mesmo antes de ser prefeito era pessoa conhecida e abastada.

Assim, correta a condenação em danos materiais e morais, que considerou inclusive o valor que já fora liberado por alvará ao recorrido nos autos da ação trabalhista.

Todavia, entendo que
a r. Sentença merece reforma no tocante à necessária subtração do percentual de 20% do valor da condenação por danos materiais
.

Isso porque a perspectiva do recorrido era obter acréscimo patrimonial por meio do crédito trabalhista, tendo, contudo, que conferir ao advogado percentual do montante que iria auferir.

Desta feita, a perda de uma chance refere-se ao percentual de 80% (oitenta por cento) do crédito trabalhista e não de sua integralidade, tendo o próprio recorrido admitido em petição inicial que o pagamento de honorários se daria após o acréscimo patrimonial e no importe de 20% (vinte por cento).

O ressarcimento ao autor de 100% (cem por cento) do crédito que deixou de receber configurar-se-ia enriquecimento ilícito, porquanto, mesmo se o advogado tivesse dado prosseguimento à execução e lograsse êxito, o exequente não receberia a integralidade deste valor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, modificando a sentença apenas para constar que a reparação por danos materiais deve alcançar apenas
80% (oitenta por cento) do valor de

R$ 24.235,64, mantendo incólume os índices de juros e correção monetária e os demais trechos da sentença
.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais em virtude do parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO (VOGAL)

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com acuidade a matéria versada nos autos.

Entretanto, após analisar detidamente as provas constantes dos autos, acompanho o judicioso voto proferido pelo Eminente Relator, Juiz de Direito Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, e voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do Recurso Inominado, nos termos em que proposto, mantendo a condenação do recorrente, ora advogado, e operando o ajuste do
quantum
indenizatório referente aos danos materiais.

Não obstante a completa e irrepreensível fundamentação exarada pelo Relator, apresento as considerações adicionais que reforçam o reconhecimento da responsabilidade profissional do recorrente e a consequente manutenção da sentença condenatória em seus pontos essenciais.

Com efeito, as provas coligidas nos autos demonstram que, a despeito das diligências que o recorrente afirma ter empreendido — notadamente, a obtenção de certidões cartorárias informando a possível existência de propriedades rurais em nome dos executados —, o recorrente
não logrou demonstrar o efetivo e integral esgotamento das diligências
executórias que lhe eram devidas no exercício do mandato. A inércia processual que perdurou por período superior a dois anos, culminando na extinção da execução trabalhista pela prescrição intercorrente, é fato incontroverso e demonstra falha no dever de diligência e zelo para com os interesses do cliente, sobretudo considerando a notória condição financeira do executado.

Ademais, no tocante à tese de desvinculação do mandato, reitero que o recorrente
não comprovou ter realizado o substabelecimento
sem reservas de poderes à colega advogada, tampouco demonstrou ter renunciado formalmente ao mandato, na forma prevista pelo art. 112 do Código de Processo Civil. Permanecendo cadastrado como patrono da causa no sistema PJe, sua responsabilidade profissional persiste integralmente em relação ao andamento processual, devendo responder pela desídia que resultou na perda da chance de o recorrido obter seu crédito.

Pelas razões acima, e por aquelas detalhadamente expostas pelo I. Relator, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a reparação por danos materiais para
80% (oitenta por cento)
do valor do crédito original, mantendo-se incólume a condenação em danos morais e os demais termos da r. Sentença.

É como voto.
5001003-37.2024.8.08.0042

VOTO (VOGAL)

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com acuidade a matéria versada nos autos após as sustentações orais na sessão pretérita.

Entretanto, após analisar detidamente as provas constantes dos autos, acompanho o judicioso voto proferido pelo Eminente Relator, Juiz de Direito Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, e voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do Recurso Inominado, nos termos em que proposto, mantendo a condenação do recorrente, ora advogado, e operando o ajuste do quantum indenizatório referente aos danos materiais.

Não obstante a completa e irrepreensível fundamentação exarada pelo Relator, apresento as considerações adicionais que reforçam o reconhecimento da responsabilidade profissional do recorrente e a consequente manutenção da sentença condenatória em seus pontos essenciais.

Com efeito, destaco serem fatos incontroversos que o Recorrente atuava como patrono da parte Recorrida em cumprimento de sentença com trâmite na Justiça do Trabalho e que o mesmo foi extinto por prescrição intercorrente, bem como que em algum momento o Recorrente outorgou a uma advogada um substabelecimento, restando averiguar se tal o foi com ou sem reserva de poderes, visto que tal fato seria apto a ilidir a responsabilidade civil, já que tendo deixado o patrocínio da causa, não seria o advogado Recorrente o responsável pela inércia que conduziu à extinção do feito.

Nesta toada, malgrado a existência de confissão judicial do Recorrido quanto à efetiva realização do substabelecimento - matéria sustentada como confissão apta, isoladamente, a dispensar a realização de outros meios de prova, verifico do exame do depoimento pessoal do Réu, prestado aos 14min36s da audiência de instrução e julgamento realizada na origem que a aludida confissão foi qualificada: é dizer, o constituinte admite que recebeu o substabelecimento, porém assinala que este teve por finalidade apenas o acompanhamento de missiva em outra comarca e não a saída do Requerido do processo, consignando inclusive que o Requerido permaneceria no processo, até por ter igualmente crédito a receber, ante a existência de cláusula ad exitum.

Desta forma, não cuida-se de uma confissão simples, na qual a admissão de fato contrário ao interesse da parte dispensa a outra de qualquer ônus probatório, mas de confissão qualificada, na qual a admissão de tal fato é seguida por outros que afastam sua validade como fundamento exclusivo, sendo em relação a estes (qual seja, a natureza "sem reservas" do substabelecimento), o ônus da parte Recorrente.

Nesta toada, certo é que
as provas coligidas nos autos demonstram que, a despeito das diligências que o recorrente afirma ter empreendido — notadamente, a obtenção de certidões cartorárias informando a possível existência de propriedades rurais em nome dos executados —, o recorrente não logrou demonstrar o efetivo e integral esgotamento das diligências executórias que lhe eram devidas no exercício do mandato. A inércia processual que perdurou por período superior a dois anos, culminando na extinção da execução trabalhista pela prescrição intercorrente, é fato incontroverso e demonstra falha no dever de diligência e zelo para com os interesses do cliente, sobretudo considerando a notória condição financeira do executado.

Ademais, no tocante à tese de desvinculação do mandato, reitero que o recorrente não comprovou ter realizado o substabelecimento sem reservas de poderes à colega advogada, tampouco demonstrou ter renunciado formalmente ao mandato, na forma prevista pelo art. 112 do Código de Processo Civil. Permanecendo cadastrado como patrono da causa no sistema PJe, sua responsabilidade profissional persiste integralmente em relação ao andamento processual, devendo responder pela desídia que resultou na perda da chance de o recorrido obter seu crédito.

Pelas razões acima, e por aquelas detalhadamente expostas pelo I. Relator, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a reparação por danos materiais para
80% (oitenta por cento)
do valor do crédito original, mantendo-se incólume a condenação em danos morais e os demais termos da r. Sentença. Sem custas e sem honorários ante o parcial provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.